Tribunal: TJBA
Processo: 8115078-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8115078-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALAN DA SILVA AMERICO DE BRITO

APELADO: JOAQUIM BARRETO DE ARAUJO NETO

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA NUNES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, §2º, I, DO CP). PROPAGANDA ENGANOSA (ART. 7º, VII, DA LEI 8.137/90). RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PARA O CRIME DE ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DA PROVA CABAL DO DOLO. AUTORIZAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO PARA A NEGOCIAÇÃO DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INDUÇÃO INTENCIONAL DO CONSUMIDOR A ERRO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Versam os autos sobre recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Assistente de Acusação Itana Maria Falcão de Albuquerque, irresignados com a decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 8115078-82.2023.8.05.0001. A sentença recorrida reconheceu a decadência do direito de representação quanto ao crime de estelionato (art. 171, §2º, I, do CP) e absolveu o réu Joaquim Barreto de Araújo Neto do delito tipificado no art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990 (crime de propaganda enganosa).

2. Segundo a denúncia, o denunciado, na condição de sócio-administrador da empresa B&A Participações e Incorporações Ltda., vendeu à Sra. Itana Maria Falcão de Albuquerque o lote nº 3-B da ARP-09, localizado no Condomínio Águas de Sauípe, pelo valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), omitindo da consumidora que o referido imóvel possuía gravame de alienação fiduciária em favor de terceiro.

3. A acusação afirma que, em novembro de 2021, a vítima foi atraída pela propaganda do stand da empresa B&A Participações e Incorporações Ltda., que anunciava a venda de lotes no Condomínio Águas de Sauípe. Acreditando na regularidade da oferta, a consumidora formalizou a compra do lote em 11 de novembro de 2021, efetuando o pagamento do preço ajustado e assinando o contrato de compra e venda no endereço comercial da empresa, em Salvador/BA.

3. Refere que, após pagamento do preço, a vítima descobriu que o lote adquirido não correspondia ao prometido. Assevera, ainda que, apesar de o contrato firmado conter cláusula de que o imóvel estava livre e desembaraçado de quaisquer gravames, esta informação não condizia com a realidade jurídica do bem, que estava alienado fiduciariamente desde 05/09/2017 a terceira pessoa, conforme certidão de ônus.

4. Relata ainda a acusatória que a vítima tentou reaver os valores pagos em diversas ocasiões, sem sucesso, pois o denunciado não efetuou a devolução do montante até a data da denúncia.

5. A defesa alegou a decadência da representação quanto ao crime de estelionato.
Na sequência, o acusado suscitou não ter agido com dolo, uma vez que a empresa B&A Participações e Incorporações Ltda. possuía autorização para comercializar os lotes e ele, o réu, não participou diretamente da negociação com a vítima.

6.
A defesa também sustentou que o réu tentou devolver os valores pagos pela vítima, no entanto, sua proposta foi recusada, pois a vítima pleiteava valores fora do contrato, como receber outro lote em troca e honorários advocatícios.

7. Quanto à propaganda enganosa, a defesa refutou o argumento da acusação, afirmando que não houve publicidade enganosa, pois os lotes vendidos tinham autorização para comercialização e estavam em conformidade com a legislação. Argumentou que a vítima visitou o local, escolheu o lote e assinou o contrato conscientemente, sem que tenha sido induzida a erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

8. Recurso do Ministério Público.

8.1.

O Ministério Público recorreu pleiteando a reforma da sentença para afastar a decadência e condenar o réu pelo crime de estelionato, sustentando que a vítima apenas teve ciência do caráter fraudulento da transação quando o réu se recusou a devolver os valores pagos, após esgotadas as tentativas de resolução extrajudicial, o que torna tempestiva a representação apresentada em 31 de outubro de 2022. No mérito, requereu a condenação do acusado, argumentando que restaram comprovados os elementos do tipo penal do estelionato.

8.2. No tocante à propaganda enganosa, o Ministério Público afirmou que a empresa utilizou materiais publicitários enganosos, incluindo folhetos e mapas com informações falsas, omitindo a existência do gravame sobre o imóvel.

9. Recurso do Assistente de Acusação:

9.1.

O Assistente de Acusação reforçou os argumentos ministeriais e pleiteou a reforma da sentença para a condenação do réu pelos crimes de estelionato e propaganda enganosa.

9.2. Sustentou que a fraude ocorreu desde o início das negociações e que a vítima somente teve certeza do engano na audiência de Acordo de Não-Persecução Penal.

10. Contrarrazões do apelo:

10.1. A defesa apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, alegando que a negociação possuía autorização do credor fiduciário e que a controvérsia deveria ser resolvida na esfera cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

11.
Crime de Estelionato - Reconhecimento da Decadência.

11.1. A ação penal para o crime de estelionato é pública condicionada à representação da vítima, conforme do art. 171, §2º, I, do Código Penal, por alteração introduzida pela Lei 13.964/2019.

11.2. Nos termos do art. 38 do CPP, a representação deve ser formalizada no prazo de seis meses a partir da ciência da autoria do crime.
Tal prazo tem natureza peremptória, não admitindo interrupções ou suspensões.

11.3. A sentença considerou que a vítima teve conhecimento do suposto golpe
em abril de 2022
e só ofereceu a representação
em outubro de 2022
, configurando a decadência e, consequentemente, a
extinção da punibilidade do acusado
.

11.4. O Ministério Público e a Assistente de Acusação sustentam que o prazo decadencial deveria ser contado a partir d
a audiência de Acordo de Não-Persecução Penal
, quando o réu se recusou a devolver os valores pagos.

11.4. No entanto, os
autos demonstram que a vítima já tinha conhecimento da suposta fraude antes da data alegada pela acusação, conforme comprovação documental e testemunhal, razão pela qual foi corretamente reconhecida a decadência e extinta a punibilidade do réu.

11.4.1. Com efeito, em novembro
de 2021
, a vítima já tinha conhecimento de que o lote adquirido não correspondia ao que supostamente lhe fora prometido.

11.4.2.

A partir de dezembro de 2021, a vítima
passou a exigir a devolução dos valores pagos
, demonstrando ter ciência de que poderia ter sido enganada.

11.4.3. Ao relatar a situação à Corregedoria da Polícia Civil, em julho de 2022, a vítima afirmou: “
Registre-se que o valor de R$ 56.000,00, foi apropriado indevidamente desde 11/11/2021, sendo evidenciado na ata cartorial o compromisso de devolução do valor em data fixada pelo sócio-administrador da B&A Participações e Incorporações Ltda, que, por meses, protelou a devolução deste dinheiro, tendo por prazo final até dia 10/01/2022, data em que este se propunha a assinar um acordo com homologação judicial, proposto, inclusive por ele, e, também, não assinado na data proposta. Tal situação, evidencia que a empresa e demais envolvidos, durante todo o processo, utilizam seu poder econômico para definirem as normas de devolução do valor, propondo, inclusive, um acordo perante a autoridade policial com cláusulas contrárias ao que determina a legislação, deixando o lesado sob a coação de sua vontade.”

11.4.4.

Em abril de 2022, a ofendida já possuía conhecimento da existência do gravame em favor de terceiro, tendo realizado contato com o credor fiduciário para tratar do assunto;

11.4.4. Finalmente, durante a instrução judicial, a vítima afirmou que: “
no dia 28 de abril, o meu advogado falou: olha pode ser, acho que caímos num golpe,
eu expliquei isso para o Eliel em um e-mail e depois de uns meses procurei os meios legais”.

11.5. Assim, considerando que
o prazo de seis meses já havia transcorrido quando a representação foi formalizada, em 31 de outubro de 2022
, correta a decisão que
reconheceu a decadência e extinguiu a punibilidade do acusado pelo crime de estelionato
.

12.
Crime de Propaganda Enganosa – Ausência da prova do dolo. Absolvição.

12.1. Nos termos do art. 7º, VII, da Lei 8.137/90, o crime de propaganda enganosa exige a comprovação do dolo de induzir o consumidor a erro.

12.2. A sentença concluiu corretamente que não restou provado o dolo do réu, considerando que:

a) Não há prova de que o réu tenha ocultado deliberadamente a informação sobre a alienação fiduciária;

b) A
Lei nº 9.514/1997, sobre alienação fiduciária de bens imóveis, não possui vedação expressa a impedir que o devedor fiduciário, que detém a posse direta do bem, possa efetuar uma alienação, admitindo que a matéria seja negociada livremente pelas partes;

c) As d
eclarações das testemunhas comprovam que o réu possuía autorização do credor fiduciário para a negociação dos lotes e destacam a existência de diversas negociações em que a transferência de propriedade dos lotes ocorreram regularmente;

d) Apesar do contrato firmado possuir uma cláusula de que o lote estava livre de ônus,

não há evidências de que ela foi inserida com a intenção premeditada de enganar a vítima;

12.3.

Dessa forma, tendo sido demonstrado por outros meios que a negociação dos lotes pelo acusado era autorizada pelo credor fiduciário e que este honrava os acordos particulares firmados com o devedor fiduciário e promovia a desalienação dos bens, não se verifica a existência de qualquer irregularidade ou ilicitude penal.

12.3.
Dessa forma, não se verifica a existência de qualquer irregularidade ou ilicitude penal na conduta do acusado, uma vez que a ausência de provas do dolo impede a condenação pelo crime de propaganda enganosa.

12.4.
Ressalta-se que a absolvição do réu
não exclui a possibilidade de apuração de eventuais descumprimentos contratuais
, que devem ser resolvidos na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO

13.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. MANTIDA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8115078-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e o
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
e como apelado
JOAQUIM BARRETO DE ARAÚJO NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça